Tribunal: TJSP
Processo: 1500659-66.2020.8.26.0637
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Nuevo Campos
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-07-15
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:
APELAÇÃO – TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES – ABSOLVIÇÃO EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO – RECURSO MINISTERIAL – PROVA SUFICIENTE PARA A CONDENAÇÃO – RÉU NÃO FAZ JUS AO BENEFÍCIO PREVISTO NO § 4o DO ART. 33 DA LEI 11.343/06 – CIRCUNSTÂNCIAS DIFERENCIADAS DO CASO EM TELA – APELO MINISTERIAL PROVIDO, POR MAIORIA DE VOTOS, COM DETERMINAÇÃO.